Tribunal: TCU
Processo: 022.294/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame (peça 15) interposto por Eliane Maria Lima contra o Acórdão 2.811/2022-TCU-2a Câmara (peça 8, Relator Ministro André Luís de Carvalho).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 2811/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão recorrido; 9.3. informar ao recorrente e aos demais interessados do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.